Tribunal: STJ
Processo: 5000481-81.2019.8.13.0515
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938465 - MG(2025/0177594-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NANDARA IMOVEIS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
ROMEU FARIA THOME DA SILVA - MG072052
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
AGRAVADO
: DANILO LEONEL COSTA
ADVOGADO
: MARCOS FERREIRA DE ANDRADE - MG141915
INTERES.
: SHARLISTON BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2b5ecdd-e8c7-4c17-a7aa-7602b9f34070

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2b5ecdd-e8c7-4c17-a7aa-7602b9f34070

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938465 - MG(2025/0177594-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NANDARA IMOVEIS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
ROMEU FARIA THOME DA SILVA - MG072052
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
AGRAVADO
: DANILO LEONEL COSTA
ADVOGADO
: MARCOS FERREIRA DE ANDRADE - MG141915
INTERES.
: SHARLISTON BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55441383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:58
Código de Controle do Documento: b12a1a70-f585-4de0-af0d-92d6a3a6cfc7

jurisdicional (inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC) e da incidência da
(fls. 1.099-1.101).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 936):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – ADITIVO CONTRATUAL VERBAL
–
INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO
–
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS – MOTIVAÇÃO
– TÉCNICA DE
PER RELATIONEM
FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. Nos termos do
I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos
art. 373,
constitutivos de seu direito. Comprovado subsequente aditivo contratual para
continuação da obra, são devidas as contraprestações avençadas. Existindo
a comprovação do inadimplemento, o acolhimento de pretensão formulada
pelo autor é medida que se impõe. Consoante pacificada jurisprudência dos
Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da
fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário
lançar mão da motivação referenciada (
).
per relationem

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 987-994).
Nas razões do recurso especial (fls. 997-1.016), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 11, 489, §1o, II e 1.022 do CPC, sustentando vício de
fundamentação por contradição interna do acórdão, omissão de circunstâncias
fundamentais e negativa de prestação jurisdicional em sede de embargos de
declaração, e
(ii) arts. 104, I, 115, 116, 118, 265, 653, 661, §1o, 662, 665 e 1.178 do CC,
afirmando a ausência de vinculação da recorrente ao contrato de empreitada por
inexistência de mandato válido e inaplicabilidade da teoria da aparência, ante a falta de
preenchimento de seus requisitos objetivos e subjetivos.
No agravo (fls. 1.105-1.118), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.122-1.138).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55441383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:58
Código de Controle do Documento: b12a1a70-f585-4de0-af0d-92d6a3a6cfc7

No que diz respeito à aplicação da teoria da aparência, a Corte local assim
se pronunciou (fls. 947-949):
Do mesmo modo, tenho que não merece prosperar a alegação da parte
Apelante quanto à ausência de poderes do Sr. Sharliston para
Ré/Primeira
transigir em seu nome.
Isso, porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é assente no
sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar
suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como
habilitada para tanto (...).
Assim, no caso, deve ser aplicada a teoria da aparência, devendo ser
atribuído valor jurídico aos atos que, embora em princípio não sejam
revestidos de validade, devem ser considerados válidos a fim de resguardar
a boa-fé contratual.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente ainda alega violação dos arts. 104 e 265 do CC, e 115,
116, 118, 653, 661, § 1o, 662, 665 e 1.178 do CC, diante da inexistência de poderes de
representação da pessoa de Sharliston, da invalidade de vinculação da empresa e da
indevida aplicação, pelo Tribunal de origem, da teoria da aparência, ante a ausência de
requisitos objetivos e subjetivos.
A controvérsia tem origem na ação de cobrança fundada em contrato de
empreitada global para construção de residência, com paralisação da obra e posterior
custeio, pelo autor, de materiais e serviços para conclusão. A sentença condenou,
solidariamente, a empresa ora recorrente e Sharliston ao ressarcimento, em liquidação.
O acórdão recorrido adotou fundamentação
, reconheceu a participação
per relationem
da parte recorrente na obra e aplicou a teoria da aparência, mantendo a sentença.
O acolhimento da tese recursal demandaria rever a moldura fática fixada no
acórdão (compra de materiais, participação da empresa na obra e aplicação da teoria
da aparência com base em prova testemunhal e documental – especialmente, fls. 946-
949), o que implicaria análise contratual e revolvimento fático-probatório, vedados
pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Com efeito, analisando fatos e provas, o Tribunal
assim se manifestou
a quo
(fl. 946):
(...) no caso dos autos, em que pese as alegações recursais das Rés, os
fatos narrados na inicial restaram devidamente comprovados, notadamente
a compra de materiais pelo
Danilo Leonel Costa e a
Autor/Apelado
participação da Ré Nandara Imóveis na obra ora em discussão.
Realizada audiência de instrução (ordem no 129), as testemunhas
compromissadas foram claras em confirmar que o
efetuou a
Autor/Apelado
compra de materiais para continuação da obra. Ainda, ao ser mostrada as
notas fiscais juntadas aos autos, as testemunhas afirmaram possuir estrita
vinculação aos materiais utilizados na empreitada.
No que tange a contratação da Ré Nandara Imóveis para a realização da
obra, as testemunhas também demonstraram a sua efetiva participação.
Documento eletrônico VDA55441383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:58
Código de Controle do Documento: b12a1a70-f585-4de0-af0d-92d6a3a6cfc7

Após, inclusive, transcreveu trechos dos depoimentos prestados pelas
testemunhas em audiência de instrução.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à configuração da relação jurídica
entre as partes, à validade da representação exercida pela pessoa de Sharliston e ao
preenchimento, diante das peculiaridades do caso concreto, dos requisitos para a
aplicação da teoria da aparência, demandaria reavaliação e intertepretação do contrato
e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:58
Código de Controle do Documento: b12a1a70-f585-4de0-af0d-92d6a3a6cfc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.938.465 / MG
Número Registro: 2025/0177594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233304492004 50004818120198130515
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NANDARA IMOVEIS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
ROMEU FARIA THOME DA SILVA - MG072052
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
AGRAVADO
: DANILO LEONEL COSTA
ADVOGADO
: MARCOS FERREIRA DE ANDRADE - MG141915
INTERES.
: SHARLISTON BARBOSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56087415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:17
Código de Controle do Documento: 1b145432-b891-412f-b7ef-74edc311521c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:17
Código de Controle do Documento: 1b145432-b891-412f-b7ef-74edc311521c